Tribunal: STF
Processo: RE 1367073
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE DA UNÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementados:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. REJEIÇÃO. VERBAS FEDERAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSÍVEIS VÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VALORES SEM O CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu em parte o pedido da União para suspender os efeitos dos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados entre o Município de Jaramataia-AL e o Escritório de Advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, bem como eventuais subcontratações dele decorrentes, no que toca ao recebimento dos honorários destacados nos precatórios expedidos para pagamento de diferença de verbas do FUNDEF. 



    2. Como se trata de ação civil pública ajuizada pelo Parquet Federal, a competência para processar e julgar o feito é da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente: 



    3. Em se tratando de discussão relativa a valores de complementação de verbas do FUNDEF, a adequada aplicação de suas verbas é de interesse da União, competindo à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito. 



    4. Precedente: Pleno, AR/SE nº. 08035993920174050000, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão - convocado, julg. 09/03/2018, decisão por maioria. 



    5. A discussão em torno da nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os advogados, ora agravantes e o Município de Jaramataia-AL diz respeito a supostos vícios formais (ausência de licitação ou inexistência de formalização de procedimento de inexigibilidade de licitação, em ofensa às normas da Lei nº. 8.666/93), em ações coletivas ajuizadas pela AMA - Associação dos Municípios Alagoanos. 



    6. O objeto da ação civil pública é o reconhecimento da nulidade do contrato e das eventuais subcontratações dele decorrentes, para obstar o pagamento total de R$ 1.918.841, 42 (um milhão, novecentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), em julho de 2017, a título de honorários contratuais em favor das empresas e advogados. 



    7. O exame da matéria exige dilação probatória nos autos da ação civil pública, não se revelando possível sua análise em sede desta via recursal de cognição sumária. 



    8. A decisão agravada não proibiu o destaque dos honorários, já que colidiria com as decisões proferidas pelos juízos da execução. A manutenção do bloqueio dos recursos sem o cancelamento do precatório, mas sem a liberação do alto valor antes do julgamento da ação se justifica ante o risco de irreversibilidade da medida, e da dificuldade de recuperação futura dos valores que seriam liberados. 



    9. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 37).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ILEGITIMIDADE DA UNIÃO REJEITADAS. VERBAS FEDERAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSÍVEIS VÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VALORES SEM O CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REGISTRO DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM NOTAS TAQUIGRÁFICAS.



    1. Embargos de declaração nos quais a agravante, ora embargante, alega a existência de omissão e erro material, ao argumento de que as notas taquigráficas não retratam a realidade do julgamento, já que no voto de um dos magistrados participantes da sessão de julgamento do apelo há diversas referências à degravação da sustentação oral do causídico, entretanto, estas não constam dos autos, assim como as relativas às intervenções realizadas no julgamento, situação que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    2. O acórdão enfrentou devidamente as questões postas à sua apreciação, tendo reconhecido que a decisão agravada não proibiu o destaque dos honorários, já que colidiria com as decisões proferidas pelos juízos da execução. A manutenção do bloqueio dos recursos sem o cancelamento do precatório, mas sem a liberação do alto valor, antes do julgamento da ação, se justifica ante o risco de irreversibilidade com dificuldade de recuperação futura dos valores que seriam liberados. 



    3. Nos termos do art. 77, do Regimento Interno, em cada julgamento as notas taquigráficas registrarão o relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas, e serão juntadas aos autos, com o acórdão, depois de revistas e rubricadas. 



    4. Constam dos autos o acórdão do julgado em seu inteiro teor e as notas taquigráficas, que registram os votos dos demais Desembargadores Federais que integram a Turma. 



    5. A sustentação oral por não constituir um ato judicial não deve constar das notas taquigráficas, não se revelando possível a degravação pretendida pelo embargante porquanto não amparada no Regimento deste Tribunal. 



    6. ‘A mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país’. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017). 



    7. Não estão caracterizadas nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado. 



    8. Embargos de declaração não providos.” (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 109, inc. I, da Constituição da República. Ressalta a incompetência da Justiça Federal para apreciar matéria alusiva à regularidade de contratação entre município e escritório de advocacia, porquanto ausente o interesse da União. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a incompetência da Justiça Federal (e-doc. 68).



    3. A União, nas contrarrazões, aponta a impossibilidade de análise de matéria fática e de normas infraconstitucionais no âmbito do recurso extraordinário. Pleiteia o não conhecimento do extraordinário e, no mérito, o não provimento do recurso (e-doc. 77).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento relativos à matéria versada no extraordinário:



    “II-1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 



    Como se trata de ação civil pública ajuizada pelo Parquet Federal, órgão da União, a competência é da União, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, como já decidiu o colendo STJ, in verbis: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP POR ALEGADA CONDUTA ÍMPROBA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ARESTO DO TRF DA 3a. REGIÃO QUE PROCLAMOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, AO ENTENDIMENTO DE QUE HÁ INTERESSE DA UNIÃO NA DEMANDA. PRETENSÃO DA PARTE RECORRENTE A QUE SEJA RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTUDO, ESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL FAZ COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE (COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE). AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPLICADA DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica processual como autor faz competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação (competência racione personae) (CC 112.137/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO (e-STJ Fl.269) Documento recebido eletronicamente da origem SANSEVERINO, Dje 1o.12.2010); Precedentes: AGRG NO CC 122.629/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 2.12.13; AGRG NO CC 107.638/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 20.4.2012. 



    2. Na presente demanda, verifica-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o que, de acordo com precedentes desta Corte Superior, é suficiente para instaurar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, conforme bem assinalado pelo Parquet em seu parecer (fls. 491). 3. Por ter proclamado a competência da Justiça Federal, ainda que pelo fundamento de que há interesse da UNIÃO apto a justificar a apreciação do feito pela justiça especializada, o aresto recorrido não merece reproche algum. 4. Agravo Interno da parte implicada desprovido. (Primeira Turma, AgInt no AREsp 981381 / SP, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julg. 05/06/2018, publ. DJE: 14/06/2018, decisão unânime).



    Ademais, em se tratando de discussão relativa a valores de complementação de verbas do FUNDEF, a adequada aplicação de suas verbas é de interesse da União, competindo à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito. 



    Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal: 



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE SUPOSTAS VIOLAÇÕES DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 741 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, CABEÇA E PARÁGRAFO 4°, DA LEI N° 8.906/1994. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DAS VERBAS CONSTITUCIONALMENTE DESTINADAS À EDUCAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8° DO CPC/2015. 



    1. Ação rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE e por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, visando rescindir o acórdão proferido pela eg. Terceira Turma desta Corte, nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o nº 0018837-91.2011.4.05.8100, com fulcro no arts. 485, II, IV e V do CPC-73 c/c 966, 967, 968 e 969, do CPC-2015. 



(...) 



    13. É de interesse da União a adequada aplicação das verbas do FUNDEF, de modo que não se configura, no ponto aqui ventilado pelos autores, qualquer violação ao artigo 295, II e III do CPC de 1973, reconhecendo-se, outrossim a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



(...) 



    28. Honorários advocatícios de sucumbência na Ação Rescisória, a serem arcados pela União, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, parágrafo 8° do CPC/2015. (Pleno AR/SE nº. 08035993920174050000, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão – convocado, julg. 09/03/2018, decisão por maioria). Deste modo, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Federal.



    Deste modo, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Federal.” (e-doc. 37, p. 2-3).



    5. É pacífica a orientação no Supremo Tribunal de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União na demanda, conforme ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    6. No caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com fundamento na análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela existência de interesse da União, tendo em vista tratar-se de discussão sobre a adequada aplicação de verbas do Fundef. Ademais, divergir do que consignado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame dos elementos probatórios, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator